Tribunal: TJMT
Processo: 1005425-37.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005425-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVANTE), CLAUDIO SALOM METELLO - CPF: 027.340.461-05 (AGRAVADO), JOAO BOSCO SILVA JUNIOR - CPF: 876.692.421-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SISTEMA SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão dos apontamentos negativos realizados pela instituição financeira agravante em desfavor do agravado no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), nos campos “vencido, prejuízo e risco total”, em razão da ausência de notificação prévia ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão dos dados do agravado do sistema SCR/SISBACEN diante da ausência de notificação prévia; e (ii) estabelecer se é excessiva a multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema SCR, embora gerido pelo Banco Central, assume natureza de cadastro restritivo de crédito, pois impacta diretamente a possibilidade do consumidor de obter crédito no mercado, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A inclusão ou manutenção do nome do consumidor em qualquer banco de dados com repercussões negativas em sua capacidade de crédito depende, obrigatoriamente, de notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e da Resolução CMN nº 5.037/2022.

5.

A ausência de comprovação de que tal notificação foi realizada justifica a concessão de tutela de urgência para exclusão dos registros enquanto pendente a apuração da legalidade da cobrança.

6.

A multa cominatória (astreinte) fixada nos autos mostra-se proporcional e razoável, sendo compatível com a jurisprudência e os princípios da efetividade da tutela jurisdicional.

7.

O cumprimento integral da decisão pela agravante afasta qualquer prejuízo concreto com relação à aplicação da multa, que não incidirá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão do nome do consumidor no sistema SCR/SISBACEN, em razão de sua natureza restritiva de crédito, depende de notificação prévia, conforme o art. 43, § 2º, do CDC e a Resolução CMN nº 5.037/2022.

2.

A ausência de notificação prévia justifica a exclusão dos registros negativos até a verificação da legalidade da cobrança.

3.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida quando proporcional, razoável e passível de revisão conforme o art. 537, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de interposto por
NU FINANCEIRA S.A.
contra a decisão de ID. 182355510, proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1002819-10.2025.8.11.0041, ajuizado em seu desfavor por
CLAUDIO SALOM METELLO.

A decisão agravada determinou a intimação do Agravante para excluir todos os apontamentos em nome do Agravado junto ao SCR-SISBACEN no campo “vencido, prejuízo e risco total”, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano na decisão que concedeu a antecipação de tutela em favor do Recorrido.

Alega que providenciou a exclusão definitiva do registro junto ao SCR e/ou exclusão da anotação referente ao contrato reclamado nos autos.

Aduz que inexiste nos autos qualquer comprovação de prejuízo à parte ou circunstância que possa ter servido para suposta negativa de concessão de crédito.

Argumenta que a retirada indevida de informações do sistema compromete essa função primordial, podendo induzir outras instituições financeiras a concessões de crédito sem a devida análise de riscos.

Sustenta que não pode ser penalizada por agir de boa-fé e cumprir com a determinação exarada, uma vez que astreintes elevadíssimas excedem os critérios de razoabilidade.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante da iminente chance de grave e difícil reparação.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 271060883).

Sem Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que determinou a retirada dos apontamentos feitos pela Agravante no nome do Requerente/Agravado junto ao sistema SCR/SISBACEN, nos campos “vencido, prejuízo e risco total”.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Em uma análise preliminar, verifica-se que a parte Agravada teve seu nome incluído no sistema SCR-SISBACEN, cuja restrição lhe impede a obtenção de crédito, tendo esta sustentado que não foi sequer notificada previamente da referida inscrição acerca da abertura do registro em seu nome.

É cediço que a inclusão e ou manutenção do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória, conforme determina o artigo 43, 2º do CDC, sendo referida medida indispensável à consumação da inclusão em cadastro restritivo de crédito.

Da mesma forma, é inconteste que a manutenção do nome do Requerido junto ao referido sistema pode lhe causar prejuízos consideráveis, pois obsta que o consumidor possa obter crédito na praça.

Logo, conquanto o alegado pela Agravante, os requisitos para concessão da tutela de urgência encontram-se presentes em favor do Agravado.

Registra-se que caso seja reconhecida a legitimidade da cobrança, a Agravante poderá incluir novamente os dados do Agravado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, o que afasta a configuração do perigo de dano alegado.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME NO SCR - IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO PELO CONSUMIDOR – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 43, 2º do CDC E RESOLUÇÃO 5.037, DO CMN – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO REFERIDO ÓRGÃO SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE MULTA EXCESSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STJ o Sistema de Informações de Crédito – SRC (Banco Central), integrante do
SISBACEN
, é mais do que simples cadastro informativo, haja vista que, sendo lançado naquele o nome do consumidor, a inscrição importa em verdadeira restrição de crédito, por alterar o risco informado da operação, como bem registra a decisão recorrida.
É cediço que a inclusão e ou manutenção do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória, conforme determina o artigo 43, 2º do CDC, sendo referida medida indispensável à consumação da inclusão em cadastro restritivo de crédito. A Resolução CMN n. 5.037, que disciplina o funcionamento do sistema, estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente os seus clientes acerca da remessa de suas operações de crédito ao Banco Central por meio do SCR, situação, que demonstra que o Agravante deixou de adotar referida providencia. A astreinte, no caso, imposta para a exclusão do nome da Agravada do SCR fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia limitada a 30 (trinta) dias, demonstra-se adequada ao caso, já que a multa é fixada para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial, não podendo ser fixada em patamares irrisórios e, ademais, á passível de modificação a qualquer tempo tendo em vista que não faz coisa julgada material.
(N.U 1007277-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE - IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DE ASTREINTE IMPOSTA PELA DECISÃO RECORRIDA - MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela. Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1013823-17.2018.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/03/2019)

Além disso, em que pese a Agravante alegue excesso no valor da multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial, o § 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, bem como excluí-la caso se demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Nesse ponto, observa-se nos autos de origem que a Agravante já cumpriu integralmente a determinação contida na decisão recorrida, conforme demonstrado em ID. 183609543, de maneira que a multa não será aplicada, não havendo qualquer prejuízo em seu desfavor.

Assim, inexistente qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, a decisão recorrida deve mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025